Tribunal: TJMT
Processo: 1037980-46.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037980-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILTON JOSE DE SIQUEIRA - CPF: 104.589.801-53 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1037980-46.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sinop – MT

Recorrente(s):

Milton Jose de Siqueira

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022.

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR TERCEIROS. MODALIDADE DE CARTÃO QUE IMPÕE A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A parte autora informa que foi surpreendida com uma transferência bancária no valor de R$ 1.300,00 realizada na conta de uma pessoa chamada CLARA YASMIN DE CARVALHO SILVA. Afirma não conhecer a pessoa indicada, e também não realizou tal transferência e nem autorizou.

Alega que a conta foi invadida por terceiros não autorizados. O autor informa que seu cartão não foi extraviado, e nem emprestou a outra pessoa. Aduz que sua conta bancária foi invadida virtualmente por criminosos e que praticamente transferiu quase todo o valor para a suposta Clara Yasmin.

2. São duas as modalidades de cartões de crédito no mercado nacional. Aqueles que possuem chip e, portanto, exigem o uso de senha pessoal; e a outra modalidade em que para o uso é necessária a apresentação de documento de identidade.

3. No caso, o cartão magnético da parte autora é dotado de chip, sendo ordinário que as transações somente se realizem com a senha pessoal do cliente. O autor omite que seu cartão era utilizado mediante senha; e nem mesmo aborda a questão após conhecer os fundamentos da contestação, lastreados justamente na necessidade de uso de senha.

4. Na sentença, consta que:
“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).No caso em apreço, não há indícios de que a transferência citada ocorreu em decorrência de fraude ou ação criminosa, tendo em vista que foi realizada mediante o uso de senha pessoal do autor.Em tais circunstâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a responsabilidade da instituição financeira sob o fundamento de que o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles”.

5. A sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022